Tribunal: TJDFT
Processo: 0745894-74.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO MOVIDA CONTRA EX-CÔNJUGE DA EMBARGANTE, EM AÇÃO DE ALIMENTOS PROMOVIDA POR MENOR IMPÚBERE EM DESFAVOR DO EXECUTADO (EX-CÔNJUGE DA EMBARGANTE). EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS AUSENTES. BEM INDIVISÍVEL. EX-CÔNJUGE. PENHORA. POSSIBILIDADE. COTA PARTE. PRESERVAÇÃO. ENDEREÇO. ATUALIZAÇÃO. ÔNUS DAS PARTES. INTIMAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU DE RECURSO. APELAÇÃO IMPROVIDA.
1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação de embargos de terceiros, movida contra ex-cônjuge da embargante, decorrente de ação de alimentos, julgou improcedente o pedido de levantamento da penhora realizada sobre o imóvel, mantendo os atos expropriatórios, registrando que 50% do valor obtido com a alienação é exclusivo da coproprietária, não devendo recair sobre esse percentual quaisquer ônus. 1.1. No apelo, a embargante pede a suspensão dos efeitos da sentença e, no mérito, a sua reforma considerando ausência de intimação pessoal para promover o regular andamento do feito, bem como afirma ser indevida a penhora que incidiu sobre a integralidade do imóvel.
2. O requerimento de efeito suspensivo ao apelo deve ser indeferido quando não se vislumbra a presença cumulativa dos requisitos legais, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.
3. É dever das partes a manutenção do endereço atualizado nos autos como prescreve o art. 77, V do Código de Processo Civil. A parte que não atualiza o endereço para receber suas intimações deverá suportar o ônus processual decorrente de sua inércia. 3.1. A intimação dirigida ao endereço constante nos autos é presumidamente válida conforme estabelece o art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
4. No caso, a propriedade comum do imóvel sobre o qual recai a penhora não impede a contrição do bem. Isso porque, conforme registrou a sentença recorrida, deve ser resguardada a cota parte do cônjuge não executado, na forma como dispõe o art. 843 do Código de Processo Civil. 4.1. Precedente: “O fato de se tratar o imóvel penhorado de bem indivisível em condomínio não afasta a possibilidade de que seja penhorado, devendo ser resguardada a cota parte dos condôminos não executados e eventual preferência na arrematação, nos termos em que dispõe o art. 843 do CPC.” (07214644320188070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 6/2/2019). 4.2 É dizer ainda: o bem indivisível pode ser penhorado e alienado, servindo o produto de sua alienação em parte à satisfação do exequente e em parte ao resguardo da meação do cônjuge alheio à execução.
5. Em face do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, devem ser majorados para R$ 3.300,00 os honorários advocatícios fixados pela sentença em R$ 3.000,00.
6. Recurso improvido.